Tribunal: CARF
Processo: 11040.722555/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722555/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTA DA SILVA CARDOSO SIGNORINI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13807.729850/2015-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722555/2015-41
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722555/2015-41

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.069, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário com os argumentos a seguir sintetizados.
- Observa que a matéria está em discussão em entidades de representativas de
classe e que há apresentação de proposta de emenda para alteração da lei.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista do art. 138 do CTN.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue e o tributo confessado foi pago com
acréscimos, a própria obrigação principal está extinta.
- Afirma que as GFIP foram entregues antes de qualquer intimação fiscal para
prestar esclarecimentos pelo atraso.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o Fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Assevera que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal.
- Defende que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e suscita o caráter confiscatório da mesma.
- Discorre sobre ocorrência de decadência e prescrição.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722555/2015-41

- Alega serem inconstitucionais e ilegais as exações levantadas.
- Requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração e seja desconsiderada a
existência de dolo ou fraude que configure crime com base no art. 83 da Lei 9.430/96.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e, dessa forma, reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.069, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas
na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que
enseje a sua nulidade.
Quanto à arguição de decadência, também não assiste razão ao
contribuinte. Nos casos de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária o prazo para a constituição de crédito tributário
extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse
sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o Auto de Infração em exame refere-se a
multa por atraso na entrega da GFIP, não há que se falar em decadência
com base no art. 173, I, do CTN nem mesmo para a competência mais
antiga abrangida pelo presente lançamento.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente.
De acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua
constituição definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública
passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722555/2015-41

apresentação de Recurso Administrativo sem que eles tenham ocorrido
ou, ainda, com a decisão do último Recurso Administrativo interposto.
As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não
correndo, neste período, o prazo de prescrição.
Cabe mencionar, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no
11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal,
nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Relativamente à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Sobre a denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações tendo
em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao
entender que esta poderia ser afastada em razão do pagamento integral do
tributo consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A, II, da Lei
8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido
integralmente pagas pelo contribuinte.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e
do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF
n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe mencionar que as decisões trazidas pelo interessado somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.077 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722555/2015-41

Deve-se esclarecer, por fim, que não foi apurada a existência de dolo ou
fraude no presente lançamento, ao contrário do que entende o
interessado, não havendo que se falar em crime contra a ordem tributária
com base no art. 83 da Lei 9.430/96.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital